Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711891-44.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E S P A C H O Manifeste-se o Agravante (CARLOS BARBOSA DOS SANTOS), no prazo de cinco dias, acerca da petição e documentos de fls. 1/3 ID 17474658. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 06 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator